Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727949-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA THALITA FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: SUELI BATISTA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Thalita Ferreira de Lima contra decisão proferida em cumprimento de sentença que não conheceu da exceção de pré-executividade por ela oposta, in verbis: “(...) Trata-se de objeção de pré-executividade apresentada pela parte devedora NATALIA THALITA, sob o argumento de que o título executado contra a devedora não possui liquidez, dado que esta efetuou a maior parte do pagamento firmado em contrato, restando apenas R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e, ainda, já foi executado o valor total de R$ 50.253,03 (cinquenta mil duzentos e cinquenta e três reais e três centavos), momento no qual a exequente se utiliza de juros e multa não previstos em confissão de dívida. Dessa forma, não há que se falar em exigibilidade nem, ao menos, liquidez quanto ao valor total, mas tão somente referente ao valor remanescente. As denominadas exceções de pré-executividade, foram criadas pela jurisprudência e pela doutrina, a fim de que sejam apreciadas matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, bem como matérias que possam ser provadas de plano, ou seja, que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste E.TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITES. 1. A exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que seja discutida matéria de ordem pública afeta à execução ou em situações em que não se faz necessária a dilação probatória. (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009). 2. De acordo com a jurisprudência, a exceção de pré-executividade não se presta para arguir ilegalidade da própria relação jurídica material que deu origem ao crédito executado. 3. Questões decididas no curso da ação monitória e acobertadas pelo manto da coisa julgada são não passíveis de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes. 4. Recurso não provido.”(Acórdão n.1119084, 07077918020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no DJE: 31/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a argumentação trazida pela parte devedora, a questão apresentada refere-se a um eventual pagamento parcial da obrigação e, ainda, a alegação de que a parte credora esteja cobrando valores em excesso, tendo em vista a alegação apresentada pela parte executada de eventual pagamento parcial. Ademais, as questões debatidas pela devedora não se referem a matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo. Assim, eventual análise acerca de pagamento parcial da obrigação, bem como eventual cobrança indevida pela credora, tornado a execução excessiva, deveria ser objeto de discussão em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que se encontra preclusa nesta oportunidade. Feitas estas considerações, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade apresentada nos autos. Sendo assim, prossiga-se nos termos da decisão de Id. n. 49060695, terceiro e quarto parágrafos. (...)” A agravante, Natalia Thalita Ferreira de Lima, alega que: 1) no processo que originou os valores a serem levantados houve ofensa à ampla defesa, trazendo danos irreparáveis, uma vez que o juízo deveria ter aguardado o transito em julgado dos recursos opostos para levar o imóvel à leilão; 2) existe a possibilidade clara de ser decretada a nulidade daquele processo e, assim sendo, a expedição do alvará pelo juiz a quo poderá causar dano de difícil reparação à agravante; 3) o título objeto da execução não é liquido, uma vez existente controvérsia em relação a qual seria o valor correto, devidamente corrigido; 4) o valor correto a ser executado é R$ 16.057,12 e não o valor apresentado pela exequente, de R$ 50.253,03; 5) a diferença de valores decorre do fato de que a confissão de dívida não previa juros e multas, somente correção monetária; 6) a liberação do valor ensejará o enriquecimento sem causa da exequente/agravada. Requer a suspensão de levantamento dos valores e, no mérito, a declaração de nulidade absoluta da execução em razão da iliquidez do título e “seja aplicado o cálculo correto a execução, evitando assim que a agravada enriqueça de forma ilícita”. É o breve relato. Defiro a gratuidade de justiça tão somente para apreciação do presente agravo. Sem razão a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, uma vez que, conforme expôs o juízo a quo, a exceção de pré-executividade é instrumento utilizado para discussão de matérias de ordem pública, bem como daquelas que independem de fase probatória, e as alegações trazidas pela agravante, de eventual pagamento parcial, sequer foram comprovadas documentalmente. Quanto a aplicação de juros, tal incidência decorre automaticamente da mora pelo não pagamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator